Tribunal: STF
Processo: RE 208775
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Recurso especial. Falta de prequestionamento.
- O acórdão recorrido violou, pelo menos, o artigo 105,
III, "a", ao decidir sobre questão que não fora prequestionada, por
não ter sido ventilada pelo acórdão local, nem ter sido objeto de
embargos de declaração nessa instância, o que, aliás, determinou que
não fosse ela invocada no recurso especial.
- Com efeito, se no recurso especial se requeria a
exclusão do índice de 70,28% na correção do crédito fiscal de
janeiro de 1989, sustentando-se que a Lei nº 6.374/89 do Estado de
São Paulo ofendeu a regra da irretroatividade, ao determinar a
aplicação do IPC de janeiro de 1989 (70,28%) nas contas de
atualização de débito fiscal, não podia o Tribunal "a quo", ao
decidir que o princípio da irretroatividade não fora ofendido, o que
implicaria o não-conhecimento do recurso especial, ir além e, sem o
prequestionamento desta questão, examinar qual o índice que deveria
ser aplicado para estabelecer que seria o de 42,72% e não o de
70,28%.
Recurso extraordinário conhecido e provido.